Tribunal: TJDFT
Processo: 0719017-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESTINO DA MULTA APLICADA DEFINIDA NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DIREITO DO ADVOGADO AO SEU RECEBIMENTO. JUNTADA DO INSTRUMENTO NOS AUTOS ANTES DO LEVANTAMENTO OU EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso, o destino do valor da multa aplicada à devedora foi definido na sentença da fase de conhecimento e para que servisse de custeio para o tratamento do menor. Portanto, a destinação dos recursos pertencentes ao menor já foi definida em sentença transitada em julgado e não comporta mais rediscussão.
2. Embora seja direito do advogado receber seus honorários contratuais após juntar o respectivo instrumento nos autos, é imprescindível que essa diligência ocorra antes do levantamento ou expedição do precatório (art. 22, §2o, Lei no. 8.096/94).
3. Pelo que se depreende da decisão vergastada, a importância saiu da esfera de disposição do juízo, pois foi transferida para conta individual do menor e o processo extinto, tendo a sentença transitado em julgado.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.